Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. FURTO DE CARTÃO E CELULAR. DEMORA PARA RESTABELECIMENTO DE ACESSO A CONTA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o réu disponibilize à autora cartão e senha de acesso às funções bancárias disponíveis ao correntista, bem como condenar o banco a pagar à requerente a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a determinação de que o banco lhe conceda acesso a sua conta e cartão com alcance total às utilidades bancárias e a condenação do recorrente a lhe pagar o valor de R$ 15.000,00, a título de indenização por danos morais. Narrou que, no dia 12/03/2023, teve seu celular e cartão de banco furtados por um ciclista, em São Paulo, bem como que registrou boletim de ocorrência. Afirmou que, somente em 16/03/2023, ao retornar para Brasília, conseguiu acessar o aplicativo do banco, ocasião em que identificou que o criminoso havia realizado um pix no valor de R$ 5.000,00, com a utilização de cheque especial e que ele também contratou um empréstimo no valor de R$ 32.000,00. Argumentou que no mesmo dia comunicou os fatos ocorridos ao réu e registrou novo boletim de ocorrência. Destacou que o IMEI do celular foi bloqueado e que o banco resgatou para si o valor de R$ 27.000,00, já descontada a quantia de cheque especial; cancelou o empréstimo e bloqueou a senha da conta da autora. Sustentou que o bloqueio da senha ocorreu em 16/03/2023 e que quando do ingresso da ação já estava sem acesso a sua conta a mais de 30 dias. Esclareceu que ficou impossibilitada de administrar sua vida financeira, inclusive de honrar seus compromissos. Alegou que suportou ofensas morais em razão da conduta do réu.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50801664). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50801669).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ausência de interesse processual, sob o fundamento que a autora obteve atendimento ao seu pleito de forma administrativa, tendo assinado termo de transação renunciando seu direito de propor ação. No mérito, alega que adotou as providências necessárias para solução do problema, pois realizou o estorno dos valores subtraídos, bem como o cancelamento do empréstimo realizado, com a restituição do valor ao banco. Argumenta que a autora está utilizando normalmente sua conta bancária, que não houve inscrição nos cadastros restritivos, inexistindo danos morais indenizáveis. Sustenta que não adotou conduta ilícita, que não houve defeito na prestação dos serviços e que o valor da indenização por danos morais não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da condenação em reparação dos danos morais.

5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.

6. Preliminar de ausência de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, o recorrente não juntou aos autos o alegado termo de transação com a renúncia da autora ao seu direito de propor ação. A requerente demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca receber importância a título de ressarcimento. Comprovada a presença de questões controvertidas, cuja solução administrativa foi resistida, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar rejeitada.

7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

8. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.

9. No caso, a autora logrou êxito em comprovar que ficou longo tempo sem acesso à sua conta bancária, uma vez que comunicou os fatos ao banco por volta do dia 17/03/2023, conforme consta no boletim de ocorrência (ID 50801418) e somente conseguiu movimentar a conta no dia 19/04/22023, nos termos do extrato de ID 50801450, pág. 5. As movimentações financeiras realizadas na conta da autora no período de 17/03/2023 até 18/04/2023 não comprovam que a recorrida estava utilizando sua conta normalmente. O fato de o recorrente ter realizado o estorno dos valores subtraídos e cancelado o empréstimo realizado de forma fraudulenta, por si só, não afasta responsabilidade objetiva do banco, acerca da demora no restabelecimento do acesso da autora à sua conta. A impossibilidade de acesso a conta bancária, pelo prazo de cerca de 30 dias, além de caracterizar fortuito interno, se mostra prática ilícita e comprova o defeito na prestação do serviço, o qual gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela autora.

10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de a recorrida ter ficado cerca de 30 dias sem acesso a sua conta bancária, tendo inclusive recebido sua remuneração nesse período, se mostra capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pela autora.

11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa do autor.

12. Recurso conhecido, preliminar de ausência de interesse rejeitada. Recurso não provido.

13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.